Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ATUARIAL. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. EFEITOS SE PROJETAM NO TEMPO E SEM RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INTERRUPTIVOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. TEMA 955 E TEMA 1021 DO STJ. EQUILÍBRIO ATUARIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar, visando à cobrança da reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício reconhecida em decisão da Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e possível incorreção na fixação do valor da causa; (ii) a incidência da prescrição sobre a pretensão de cobrança da reserva matemática; e (iii) a possibilidade de manutenção da majoração do benefício sem a correspondente recomposição da reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
4. É admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando a exata expressão econômica da pretensão não é imediatamente aferível, sobretudo em hipóteses que demandam apuração atuarial complexa, desde que o valor atribuído não seja irrisório nem dissociado do conteúdo patrimonial em discussão.
5. O indeferimento da produção de prova pericial atuarial, quando a extinção do feito decorre do reconhecimento de óbice processual, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto a prova requerida não se mostrava apta a infirmar o fundamento adotado na sentença extintiva.
6. A pretensão deduzida não se refere ao pagamento de diferenças periódicas de benefício previdenciário complementar, hipótese em que a jurisprudência admite a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, própria das relações de trato sucessivo.
7. A cobrança de reserva matemática adicional, ao contrário, decorre de fato jurídico único – a majoração definitiva do benefício reconhecida judicialmente – e objetiva a recomposição atuarial correspondente, configurando obrigação de pagamento concentrado, ainda que seus efeitos financeiros se projetem no tempo, sem renovação periódica da pretensão.
8. Nessas hipóteses, a lesão ao direito não se renova mensalmente, razão pela qual não incide a prescrição de parcelas, mas a prescrição do fundo de direito, sujeita ao prazo quinquenal, que atinge a própria pretensão de cobrança da reserva matemática.
9. À luz do princípio da actio nata (art. 189 do CC/02), o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal corresponde ao trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho que determinou a majoração do benefício, momento em que nasce a pretensão de recomposição da reserva matemática.
10. O ajuizamento de protesto judicial após o escoamento do prazo prescricional não produz efeitos interruptivos.
11. A revisão do benefício de previdência complementar está condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, conforme orientação firmada nos Temas 955 e 1021 do STJ.
12. Ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da reserva, não se admite a manutenção do benefício majorado sem a correspondente fonte de custeio, sob consequência de violação ao equilíbrio atuarial e de enriquecimento sem causa.
13. Impõe-se, nessa hipótese, o acolhimento do pedido subsidiário, para afastar a majoração do benefício até a integral recomposição da reserva matemática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional sujeita-se à prescrição do fundo de direito; contudo, ainda que prescrita, a ausência de recomposição da reserva impede a permanência da majoração do benefício previdenciário complementar, sob consequência de violação ao equilíbrio atuarial e de enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 202; Lei Complementar no 109/2001, arts. 21 e 75; CC/02, arts. 189, 205 e 884; CPC/15, art. 293.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 2.083.953/PR, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/05/2024; STJ, REsp 1.835.989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/05/2024; STJ, REsp 2.080.909/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/03/2026; STJ, Tema 955; STJ, Tema 1021; TJDFT, Acórdão 2074136, 0709622-19.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2056793, 0724974-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2038304, 0707960-20.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02/09/2025.